Tribunal: TJMT
Processo: 1024710-52.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024710-52.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[TELMIZA DA COSTA ARRUDA - CPF: 161.683.801-91 (RECORRENTE), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIARIO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO –SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Diante da negativa da parte Recorrida em ter contratado o serviço discutido, cabia à parte reclamada comprovar a regularidade da contratação, entretanto, não anexou ao processo documento capaz de demonstrar a existência da relação jurídica entre as partes, bem como a contratação do aludido serviço.

2. Os descontos indevidos configuram falha na prestação de serviço e é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral.

3. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não merece reforma.

4. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença de parcial procedência da pretensão inicial, que condenou o reclamado a indenizar a autora por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a restituir o montante de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais) a título de repetição de indébito em dobro e, por fim, determinou à parte reclamante a devolução à parte reclamada da quantia de R$3.503,31(três mil e quinhentos e três reais e trinta e um centavos),
compensando-se
os valores, devendo apenas a parte reclamada pagar a quantia resultante da diferença à reclamante, pois não comprovada a contratação do empréstimo e a legalidade dos descontos no benefício previdenciário da reclamante.

O recorrente suscita preliminar de incompetência dos juizados especiais para julgar a demanda, por necessidade de produção de prova complexa. No mérito, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, ao argumento de que a parte autora não contratou empréstimo consignado e que os débitos são lícitos. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022